Tribunal: TJES
Processo: 0026571-44.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0026571-44.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CAIXA SEGURADORA S/A

APELADO: MARCO ANTONIO MOURA SOARES e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONSECTÁRIOS LEGAIS DA CONDENAÇÃO. LEI Nº 14.905/2024. TAXA SELIC. INTEGRAÇÃO DO ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Caixa Seguradora S/A contra acórdão que negou provimento à apelação cível e manteve sentença que condenou a seguradora ao pagamento de indenização securitária, indenização por danos morais e dos encargos mensais de financiamento até a efetiva recuperação do imóvel. A embargante alegou omissão e obscuridade quanto aos critérios de atualização monetária e juros de mora das verbas condenatórias, sustentando a incidência da Lei nº 14.905/2024 e da taxa SELIC como índice único de atualização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão relativa aos consectários legais da condenação; e (ii) estabelecer se a alteração promovida pela Lei nº 14.905/2024 impõe a incidência da taxa SELIC, de forma exclusiva e unificada, sobre as verbas condenatórias a partir de sua vigência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão relevante do julgado, inclusive em matéria de consectários legais da condenação.

4. Juros de mora e correção monetária constituem matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, cuja revisão pode ocorrer a qualquer tempo, inclusive em sede de embargos de declaração.

5. A Lei nº 14.905/2024 alterou substancialmente o regime de atualização dos débitos civis ao estabelecer, na nova redação do art. 406 do Código Civil, que a taxa de juros legais corresponde à taxa SELIC acumulada mensalmente, ressalvadas as hipóteses de convenção diversa ou previsão legal específica.

6. A aplicação da nova disciplina exige cisão temporal dos critérios de atualização das verbas condenatórias: até 31/08/2024, devem ser observados os critérios originalmente fixados na sentença, consistentes em correção monetária pelo IPCA e juros moratórios de 1% ao mês; a partir do dia 01/09/2024, incide exclusivamente a taxa SELIC, que engloba atualização monetária e juros de mora, vedada sua cumulação com outros índices ou encargos.

7. A adequação dos consectários legais decorre de integração do acórdão e não altera o mérito da condenação, afastando a atribuição de efeitos infringentes ao recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração providos, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

1. Os consectários legais da condenação constituem matéria de ordem pública e podem ser revistos de ofício, inclusive em sede de embargos de declaração.

2. A partir de 01/09/2024, a atualização dos débitos civis submetidos ao art. 406 do Código Civil deve observar exclusivamente a taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária ou juros de mora fixados por outros índices.

3. A alteração dos critérios de atualização monetária e juros decorrente da Lei nº 14.905/2024 exige a aplicação de regime temporal distinto entre o período anterior e posterior à sua vigência.

4. A adequação dos consectários legais para observância da taxa SELIC configura integração do julgado e não implica modificação do mérito da condenação.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Caixa
Seguradora S/A
em face do acórdão deste Órgão Julgador (Id 19003641) que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de
apelação cível
que interpôs.

Com tal desfecho, foi mantida incólume a sentença proferida pelo Juízo da da 11ª Vara Cível de Vitória/ES, na presente “
ação
indenizatória
” ajuizada por
Marco Antônio Moura Soares
e
Maria Vanderléia da Silva Soares
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos a fim de condenar a requerida ao pagamento:
(i)
de indenização securitária aos autores/embargados, no valor de R$ 50.289,63 (cinquenta mil duzentos e oitenta e nove reais e sessenta e três centavos);
(ii)
de indenização por dano moral no montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a ser dividido em idêntica proporção entre os autores/embargados;
(iii)
dos encargos mensais do financiamento, até a efetiva recuperação do imóvel.

Em suas razões recursais, sustenta a embargante, em síntese, que o acórdão padece de
omissão
e
obscuridade

quanto aos seguintes pontos:
(i)
ao manter a sentença integralmente, o acórdão chancelou uma cumulação complexa de índices (IPCA e juros de 1% para danos materiais; critérios distintos para danos morais);
(ii)
com o advento da Lei nº 14.905/2024, a redação do art. 406 do Código Civil foi alterada para definir que a taxa de juros legais deve corresponder à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), acumulada mensalmente;
(iii)
devem ser acolhidos os presentes aclaratórios, com a atribuição de efeitos infringentes, para determinar que a atualização de todas as verbas condenatórias (danos materiais, morais e encargos do financiamento) observe estritamente a Taxa SELIC como índice único, evitando o
bis in idem
e garantindo a segurança jurídica.

Além das hipóteses expressamente previstas no diploma processual civil (CPC/2015, art. 1.022), quais sejam, esclarecer
obscuridade
ou eliminar
contradição
(inc. I), suprir
omissão
(inc. II), corrigir
erro material
(inc. III), os embargos de declaração são também admitidos, em caráter excepcional, nos casos em que o julgado embargado se der com base em premissa fática ou jurídica equivocada mas relevante para a solução da lide.

De fato, assiste razão à recorrente.

Como se sabe, os consectários legais da condenação constituem
matéria de ordem pública
, cognoscível de ofício, cuja aplicação não se sujeita a preclusão ou a formalidades impeditivas de reexame, de modo que a fixação ou modificação de juros e correção monetária pode ocorrer a qualquer tempo, inclusive, em sede de embargos de declaração, sem que configure julgamento
ultra
ou
extra petita
.

Com o advento da Lei nº 14.905/24, foi substancialmente alterado o regime de atualização de débitos civis, ao ser determinado pela nova redação do artigo 406 do Código Civil que, fora das hipóteses em que convencionado critério diverso ou previsto em lei especial, a taxa de juros legais corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC, acumulada mensalmente.

In casu
, tem razão a embargante ao sustentar a necessidade de ser realizada uma cisão temporal para cálculo dos encargos moratórios e inflacionários sobre verbas indenizatórias fixadas:
(i)
no período compreendido entre termo inicial de cada verba até 31/08/2024, data anterior à vigência plena do novo regramento, deve observar parâmetros originários da sentença: correção monetária pelo IPCA e juros moratórios de 1% ao mês;
(ii)
no período iniciado no dia 01/09/2024 (data de vigência da alteração legislativa), submete-se ao império do artigo 406, § 1º, do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024, qual seja, incidência exclusiva da taxa SELIC, que cumula a recomposição de valor e a penalidade moratória, restando vedada a percepção conjunta de qualquer outro indexador.

Em assim sendo, impõe-se o acolhimento parcial dos presentes
embargos de declaração
, unicamente para fins integrativos, a fim de afastar a omissão apontada no que se refere à incidência da taxa SELIC.

Do exposto,
conheço dos embargos de declaração
e
lhes dou provimento
, sem efeitos infringentes, apenas para integrar o acórdão e determinar que, a partir do dia 01/09/2024, a atualização monetária e os juros de mora sobre todas as verbas condenatórias observem a taxa SELIC, de forma exclusiva e unificada, ficando mantidos os critérios originais (IPCA e juros de 1% a.m.) para o período anterior, nos termos da fundamentação supra.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)